Tribunal: TJBA
Processo: 8000664-31.2022.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000664-31.2022.8.05.0155 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: NELI OLIVEIRA NERES Advogado(s):DANIEL LIMA FERNANDES ACORDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL (IDOSO/ANALFABETO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. I. Caso em exame 1. A Apelante, instituição financeira, interpôs Apelação Cível contra sentença que declarou inexistente o contrato de empréstimo consignado, condenando-a a restituir em dobro os valores descontados e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sob o fundamento de que não foi comprovada a contratação válida com a Autora (consumidora idosa e analfabeta), e que esta agiu de boa-fé ao devolver o crédito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a Apelante logrou êxito em comprovar a contratação válida do empréstimo consignado com a consumidora idosa e analfabeta, e (ii) saber se são devidos a repetição do indébito em dobro e os danos morais. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova cabia à instituição financeira, nos termos do CDC (art. 6º, VIII), sendo insuficiente o contrato com mera impressão digital e assinatura a rogo desacompanhada das formalidades essenciais, notadamente para atestar a manifestação de vontade de consumidor hipervulnerável (idoso/analfabeto). 4. A devolução imediata do valor do crédito pela consumidora mediante depósito judicial corrobora a inexistência do vínculo contratual e a sua boa-fé, afastando o enriquecimento ilícito e configurando o engano injustificável por parte do Banco. 5. A realização de descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar, provenientes de contrato inexistente, causa dano moral in re ipsa, sendo razoável e proporcional o quantum indenizatório fixado na sentença. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: "[1. É nula a contratação de empréstimo consignado com consumidor idoso e analfabeto quando a instituição financeira não apresenta provas robustas da manifestação de vontade, mormente quando o crédito é devolvido em juízo pelo consumidor.] [2. A cobrança de parcelas de empréstimo inexistente em benefício previdenciário configura dano moral e enseja a repetição do indébito em dobro, ante a ausência de engano justificável.]" Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 39, III, e 42, parágrafo único; CC, art. 595; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ e TJBA (precedentes sobre repetição de indébito e danos morais em consignado não contratado). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000664-31.2022.8.05.0155, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelado NELI OLIVEIRA NERES ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE